Tribunal: TJDFT
Processo: 0745938-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do executado em cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de constrição parcial dos vencimentos para satisfação de dívida não alimentar, alegando razoabilidade diante da elevada remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do salário do executado para pagamento de dívida não alimentar, à luz da legislação e da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, subsídios e verbas de caráter alimentar, ressalvadas as hipóteses legais.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da regra para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor e inexistam outros meios executórios eficazes.
5. No caso concreto, o agravante não comprovou que a penhora pretendida não comprometeria a subsistência do executado, nem apresentou elementos que permitissem avaliar concretamente o impacto da constrição.
6. A mera alegação de elevada remuneração não é suficiente para autorizar a medida, diante da ausência de prova sobre as condições econômicas e despesas do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada apenas em situações excepcionais, mediante prova concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A ausência de demonstração do impacto da penhora sobre a subsistência impede a flexibilização da regra legal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03/10/2018. TJDFT, Acórdão 1688176, AI 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023. TJDFT, Acórdão 1688861, AI 07405332220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, AI 07083260420218070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023.